Tribunal: TJDFT
Processo: 0734022-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DE VALORES. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. TAXA DE FRUIÇÃO INDEVIDA. TERRENO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PROVEITO ECONÔMICO AO ADQUIRENTE.
1. "A retenção do percentual de 10% dos valores pagos, corrigidos monetariamente, desde cada desembolso, é razoável e suficiente para indenizar as rés por eventuais prejuízos oriundos da resolução contratual, sobretudo considerando que o imóvel volta a integrar o seu patrimônio e será novamente disponibilizado à venda (REsp 1.364.510/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 1o/12/2015, DJe de 14/12/2015)" (Acórdão 1712778).
2. Não obstante a previsão contratual que estabelece a taxa de fruição, a hipótese concreta não dispara o emprego dessa cláusula. Isto porque, a despeito de os apelados se encontrarem na posse precária do imóvel desde a assinatura do contrato, tem-se que a incidência da taxa de fruição somente se justificaria pela efetiva ocupação do lote ou caso, de alguma forma, houvesse prova de proveito econômico dos apelados sobre este, o que não ocorreu.
3. Negou-se provimento ao apelo.